Tribunal: STF
Processo: RE 80224
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DEMISSÃO E POSTERIOR REINTEGRAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. NÃO ACARRETA PERDA DO CARGO.
          APLICAÇÃO DO ATO COMPLEMENTAR N. 78/70.
          II. CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI DESPREZADAS; DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
          III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.